Tribunal: CARF
Processo: 16327.720955/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720955/2023-39
RESOLUÇÃO
1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para esclarecimento de questão de fato, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face da contribuinte IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB):
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
2
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 4482 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 49.750.974,34, referente aos fatos geradores de
2018 e 2019 (lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR POR PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA
NO PAÍS
INFRAÇÃO: LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme
relatório fiscal em anexo.
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 444 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 35.548.691,89, referente aos fatos geradores de 2018 e
2019 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados no Lucro Real, conforme
relatório fiscal em anexo.
A contribuinte, IRB, impugnou os lançamentos e a 3a Turma da DRJ006 julgou-a
improcedente no Acórdão n. 106-048.624, de 11 de dezembro de 2024 (a fls. 4672 e segs.),
sendo assim ementada a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
CONTROLADAS DIRETAS E INDIRETAS, FILIAIS E SUCURSAIS DOMICILIADAS
NO EXTERIOR – REQUISITOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL NO BRASIL
Como regra geral, para efeito de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, a
controladora no Brasil deverá considerar de forma individualizada o
resultado da equivalência patrimonial de cada uma de suas controladas
diretas e indiretas, sendo vedada a compensação do prejuízo de uma com
o lucro de outra. Excepcionalmente, apenas temporariamente, até em
relação ao ano-calendário de 2024, permite-se a consolidação desses
resultados, mas somente se forem cumpridos rigorosamente todas as
condições materiais e formais estabelecidas na legislação, inclusive aqueles
concernentes à contabilização em contas específicas dos resultados de
cada controlada. Deverá ainda a controladora no Brasil cumprir todas as
demais obrigações acessórias respectivas, inclusive manifestar sua opção
de forma irretratável pela consolidação em registro específico da
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
3
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), assim como preencher os
demonstrativos de consolidação que também integram a ECF. No caso de
filiais e sucursais, a legislação apenas permite a consolidação dos
resultados obtidos pelos estabelecimentos domiciliados dentro de um
mesmo país, desde que o contribuinte aponte uma dessas filiais ou
sucursais como entidade líder.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR – FORMA DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO
NO EXTERIOR
A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas. Para fins de dedução, o documento
relativo ao imposto sobre a renda pago no exterior deverá ser reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento do
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído
pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
no âmbito dos países signatários, a qual deve: I - ser aposta no próprio
documento do órgão arrecadador do país em que for devido o imposto ou
em folha a ele apensa; e II - estar acompanhada de tradução para a língua
portuguesa realizada por tradutor juramentado.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
DECLARAÇÃO DE NULIDADE - CABIMENTO
No processo administrativo fiscal da União somente é cabível declaração
de nulidade nas hipóteses estritamente previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas nesse artigo não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A IRB tomou ciência do referido acórdão em 14/01/2025 (termo a fls. 4709) e
interpôs o recurso voluntário (a fls. 4714 e segs.) em 13/02/2025 (Termo a fls. 4712), no qual
aduz as razões de defesa a seguir apresentadas em apertada síntese:
II. DO PAGAMENTO PARCIAL
4. Preliminarmente, o Recorrente informa que houve por bem efetuar o
pagamento, no prazo para apresentação do presente Recurso Voluntário,
dos supostos débitos de IRPJ e CSLL oriundos da desconsideração da
compensação do saldo de prejuízo fiscal acumulado pela filial do
Recorrente no Reino Unido, devidamente atualizados para janeiro de 2025,
com benefício da redução de 30% do valor da multa de ofício imposta,
conforme planilha de cálculos (Doc. no 01) e comprovantes de
recolhimento de IRPJ (Doc. no 02) e de CSLL (Doc. no 03) anexos.
5. Assim, efetuado o recolhimento dessa parcela da exigência contida no
Auto de Infração, o montante pago deve desde já ser abatido dos débitos
de IRPJ e CSLL lançados, em razão da sua extinção pelo pagamento, nos
termos do inciso I, do artigo 156, do Código Tributário Nacional ("CTN"),
remanescendo, tão somente, a discussão acerca da existência de crédito
decorrente do imposto de renda recolhido na Argentina, nos termos do
artigo 87 da Lei n. 12.973/2014 c/c o artigo 92 desse mesmo diploma
legal, no montante de R$ 9.943.198,21 a título de imposto de renda
(principal).
(...)
19. Conforme o Recorrente demonstrará a seguir, o saldo remanescente
deverá ser cancelado, haja vista que:
(1) PRELIMINARMENTE:
a) Os Autos de Infração encontram-se eivados de vício material insanável
em razão de erro na determinação da base de cálculo da autuação,
contrária ao artigo 87 da Lei n. 12.973/2014 c/c o artigo 92 desse mesmo
diploma legal, em nítida ofensa ao artigo 142, do CTN; e
b) Há nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa
(artigo 59, do Decreto-Lei n. 70.235/72), na medida em que a autoridade
julgadora desconsiderou a documentação apresentada e justificou o
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
5
lançamento com base em elementos que sequer foram citados pelas
autoridades fiscais.
(2) No MÉRITO:
a) O artigo 87 da Lei n. 12.973/2014 c/c o artigo 92 desse mesmo diploma
legal autoriza o cálculo de crédito do imposto de renda pago no exterior
pela filial sobre a parcela do lucro computada na base do IRPJ e da CSLL da
controladora no Brasil, até o limite do valor de IRPJ e CSLL incidente sobre
esta mesma parcela de lucro, razão pela qual inexistiria vedação à
dedução; e
b) Eventual não formalização da opção pela dedução do imposto pago no
exterior na ECF representaria mero descumprimento de obrigação
acessória, que não teria o condão de importar na perda do direito à
dedução.
20. Em síntese, a parcela remanescente dos Autos de Infração ora
recorridos refere-se exclusivamente ao valor do imposto de renda pago
na Argentina que deixou de ser compensado no momento do
lançamento. Como será demonstrado a seguir, não há dúvidas de que
essa parcela deverá integralmente cancelada, pois a compensação do
referido valor é, nos termos do artigo 87 da Lei no 12.973/2014 c/c o
artigo 92 desse mesmo diploma legal, um direito assegurado ao
Recorrente, que regularizou todos os documentos comprobatórios do
referido crédito.
A fls. 5014, consta contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional, nas quais
são apresentados os seguintes argumentos:
I – PRELIMINARES
6 - Data maxima venia, não há que se falar em nulidade do auto de infração
ou da decisão de primeira instância.
7 - É que, na verdade, o Recorrente se insurge contra o mérito do
lançamento, e não demonstra ter havido cerceamento do direito de
defesa ou ato lavrado por pessoa incompetente.
8 - O art. 59 do Decreto 70.235/72 imputa nulidade somente aos atos
lavrados por pessoa incompetente, ou com cerceamento do direito de
defesa. A hipótese legal não se concretizou no caso concreto, pois o
Recorrente apresentou extensa impugnação e recurso voluntário,
demonstrando que entendeu o auto de infração
9 - Acerca da alegação de que a DRJ não examinou todos os argumentos
apresentados pelo Recorrente na sua impugnação, vê-se que a DRJ
examinou as provas e argumentos trazidos pelo Recorrente, que,
inclusive, exerceu seu direito de defesa mediante a interposição de
longas razões recursais. Destarte, não há que se falar em nulidade da
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
6
decisão de primeira instância, nem ofensa ao direito ao contraditório, à
ampla defesa ou ao princípio da motivação. Identifica-se, na verdade,
irresignação do Recorrente em face da apreciação que tal decisão fez do
acervo jurídico-probatório.
10 - Cabe afastar a pretensão recursal de coagir o julgador para que
enfrente toda e qualquer questão suscitada pelas partes processuais, o que
faz a autuada com fundamento em inadequada interpretação do art. 489
do CPC atual. O Superior Tribunal de Justiça, responsável último pela
adequada intepretação da Legislação Ordinária, vem, reiteradamente,
reafirmando o princípio do livre convencimento motivado do julgador, e
que não se pode obrigar o julgador a enfrentar todos os argumentos
levantados pelas partes. Confira-se o precedente abaixo:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA
7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. RELEVÂNCIA
DA OMISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da
lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
(...)
(AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
11 - Portanto, uma vez que não houve demonstração da ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há
nulidade do auto de infração, e nem da decisão de primeira instância.
II - MÉRITO
12 - No mérito, o Recorrente argumenta que, de acordo com os arts. 87 e
92 da Lei 12.973/2014, poderia deduzir o imposto sobre a renda pago pela
filial na Argentina, incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil.
13 - Entretanto, o Recorrente afirma que a Fiscalização não compensou o
tributo devido pelo Recorrente, com os impostos pagos pela filial na
Argentina, porque “não teria cumprido a obrigação acessória a que se
refere o § 7o do artigo 25 da Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, o
qual determina que o imposto sobre a renda pago no exterior deve ser
informado no Demonstrativo de Imposto Pago no Exterior de que trata o
artigo 40 e que integra o registro X340 da ECF”.
14 - Data maxima venia, as alegações do Recorrente não são
procedentes. De fato, não houve apresentação de prova idônea de
pagamento de imposto pela filial argentina, conforme se extrai da
decisão da DRJ, verbis:
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
7
(...)
15 - Dessa forma, tendo em vista que não foram apresentadas provas
idôneas do recolhimento de imposto no exterior, o Recorrente não
cumpriu com os requisitos para dedução, previstos nos arts. 87 e 92 da
Lei 12.973/2014.
III - CONCLUSÃO
16 - Face ao exposto, requer a União (Fazenda Nacional) seja negado
provimento in totum ao recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
Ressalte-se que, conforme alegado pela recorrente a única matéria remanescente a
ser julgada reside na discussão acerca da existência de crédito decorrente do imposto de renda
recolhido na Argentina, no montante de R$ 9.943.198,21, passível, observado os limites
estabelecidos na lei, de deduzir o IRPJ e a CSLL lançados.

DAS PRELIMINARES
I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 142 DO CTN — POR
INCORRETA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA AUTUAÇÃO
Sustenta a recorrente que as autoridades fiscais violaram o comando previsto no
artigo 87 da Lei n. 12.973/2014 c/c o artigo 92 desse mesmo diploma legal, ao não considerar, no
lançamento, o tributo pago no exterior pela filial do Recorrente localizada na Argentina referentes
aos exercícios de 2018 e 2019 e que esse erro incorrido pelas autoridades fiscais leva a nulidade
do lançamento que macula a sua origem, por afetar diretamente a própria mensuração do crédito
lançado, não representando apenas incorreção formal, pois alcança a própria constituição do
crédito. Consequentemente, os Autos de Infração devem ser cancelados integralmente por ofensa
ao artigo 142 do CTN.
Primeiramente, a recorrente traz como preliminar de nulidade questão de mérito,
ou seja, saber ou não se ela faz jus a compensação de tributo pago por filial na Argentina, aliás,
como ela mesma coloca como matéria remanescente a ser julgada, diante da desistência das
outras matérias.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
8
O segundo equívoco da recorrente é que, mesmo que reste comprovado que ela faz
jus a crédito de tributo pago por filial na Argentina, isso jamais levaria a nulidade do lançamento,
massa apenas a redução do valor devido.
Por último, ressalte-se que a Fiscalização não estava obrigada a deduzir de ofício o
tributo pago no exterior, se a própria recorrente não o informou no registro X351 da ECF, nem
sequer, s.m.j., o informou da existência de tais impostos pagos na Argentina em suas respostas às
intimações, as quais estavam focadas em defender a consolidação feita que levou ao não
oferecimento à tributação da receita de participação nos lucros da investida na Argentina. Esta
questão será mais debatida no mérito.

Assim, voto por rejeitar essa primeira nulidade suscitada.

II – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 59 DO DECRETO-LEI N.
70.235/1972 — DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
A recorrente alega que a ausência da análise dos documentos apresentados pelo
Recorrente após a Impugnação da Recorrente, ao contrário do que pretende fazer crer a 3a Turma
da DRJ06, representa clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Vale trazer à colação os seguintes excertos da decisão de piso:
Juntada posterior de documentos
Conforme termo a folhas 4.629, em 14/11/2024, o sujeito passivo requereu
a juntada aos autos de dois documentos, assim descritos, literalmente:
“petição - juntada de opinião legal Russel Bedford e de documentos
apostilados nos termos da Convenção de Haia”. Na referida petição afirma-
se que opinião legal chegou a conclusões que confirmam argumentos
trazidos pela impugnante aos presentes autos.
(...)
QUESTÕES PRELIMINARES ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento. Contudo, não se
deve conhecer da petição e dos documentos juntados a folhas 4.631/4.671
por terem sido apresentados intempestivamente, visto que o artigo 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
9
impugnação não alega nem comprova nenhuma dessas circunstâncias, de
sorte que não se pode conhecer da petição e documentos apresentados
extemporaneamente.
Ora, a decisão de piso aplicou a norma legal, razão pela qual não é nula.
Por sua vez, isso não significa que tais documentos devam ser ignorados, pois
devem ser objeto de análise, caso a recorrente deles tenha se valido na sua defesa de mérito.
Por essas razões, voto também por rejeitar essa segunda preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
No mérito, deve-se primeiro verificar que se o fato de a recorrente não ter
informado o imposto sobre os lucros pagos pela filial da Argentina no registro X351 da ECF levaria
à perda do seu direito de dedução desse valor do IRPJ e da CSLL lançados.
De plano, já vale registrar que se equivoca a recorrente quando questionou a
decisão de piso por ter abordado essa questão, pois trata-se de questão que aflorou com a
impugnação apresentada, ao alegar que por não ter a Autoridade Lançadora deduzido o imposto
sobre lucros pago na Argentina, a autuação era nula. Isso mesmo, sequer a o pedido alternativo de
que, uma vez afastada a consolidação, fosse deduzido o imposto pago na Argentina, se não
vejamos como foi lavrado o pedido da impugnação:
5. Do Pedido
61. Ante todo o exposto, o Impugnante requer os lançamentos ora
impugnados
sejam
julgados
integralmente
nulos,
cancelando-se
integralmente os Autos de Infração lavrados, na medida em que
materialmente
nulos
por
desconsideraram
deduções
legalmente
autorizadas no imposto total supostamente devido. Subsistindo dúvida
quanto às incorreções indicadas, o Impugnante requer a conversão do
presente julgamento em diligência, a fim de que seja demonstrado os
elementos que compuseram o cálculo da cobrança, bem como a
existência de tributo recolhido no exterior nos exercícios de 2018 e 2019
que não foi considerado na apuração.
62. Na hipótese de superada a preliminar de nulidade indicada, o que se
suscita apenas a título argumentativo, o Impugnante requer que o
presente lançamento seja julgado improcedente no seu mérito, na medida
em que restou comprovado que não há imposto a ser devido no país no
período fiscalizado, considerando-se que a totalidade do crédito lançado é
inferior aos prejuízos acumulados pela filial do Impugnante localizada em
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
10
Londres, que poderiam ter sido consolidados, inclusive de ofício, pela
autoridade fiscal.
Assim, por ser matéria que aflorou na impugnação, como argumento, não como
pedido, não há falar em limites na instrução do processo no que tange à investigação da existência
de tal direito de crédito.
Por sua vez, seria o caso até de se considerar precluída a pretensão da recorrente
de pleitear a dedução do imposto pago pela filial argentina, já que tal pedido não foi feito à DRJ,
como se vê acima no pedido formulado na impugnação. Não obstante, afasto a preclusão, pelo
fato de a DRJ ter enfrentado a fundamentação do pedido de nulidade também como um pedido
alternativo de dedução do imposto pago pela filial argentina, se não vejamos o seguinte excerto
da decisão de piso:
Em virtude, portanto, do descumprimento dos requisitos estabelecidos na
legislação para a sua comprovação e dedução, cumpre não acatar a
postulação formulada pelo sujeito passivo de que seja deduzido do tributo
apurado o montante correspondente ao que se alega ter sido pago no
exterior. Daí se segue também que deve ser mantida integralmente o
crédito tributário exigido pelo lançamento de ofício.
Por sua vez, sustento que não há a perda do direito de deduzir o imposto pago no
exterior apenas pelo fato de esse crédito não ter sido declarado no registro X351 da ECF, pois,
nesse caso, não se trata de uma opção irretratável, como por exemplo, a opção pela consolidação
(art. 78, § 6o, Lei 12.973/97), mas sim de crédito da mesma competência e passível de deduzir o
IRPJ e a CSLL ora em julgamento.
Superado esse ponto, sustento a necessidade de baixar os autos em diligência, para
que a Autoridade Lançadora se pronuncie sobre a dedutibilidade do imposto sobre lucros pago
pela filial da recorrente na Argentina.
Observo que a Autoridade Fiscal não se pronunciou sobre tal questão ao lavrar o
auto de infração por culpa exclusiva da recorrente, ou seja, como já dito, por não ter declarado na
ECF (registro X351) o imposto pago pela filial argentina e por não ter pleiteado nas diversas
oportunidades que teve de responder intimações durante o procedimento fiscal. Aliás, como já
dito, não pleiteou esse direito nem mesmo na impugnação, já que o foco era defender a
consolidação realizada.
Assim, não é recomendável que a solução dessa questão parta de uma visão
unicamente dos julgadores, sem ouvir a Autoridade Lançadora, já que se trata de matéria que foi
trazida aos autos como argumento da nulidade pleiteada na impugnação, cuja tese de defesa
principal era a defesa da consolidação feita pela recorrente. Logicamente, que a recorrente terá o
seu direito de se manifestar sobre o que vier a ser sustentado pela Autoridade Fiscal, em respeito
ao contraditório e a ampla defesa.
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720955/2023-39
11
Assim, proponho que os autos sejam baixados em diligência, para que a Autoridade
Lançadora (DEINF/SP):
a) pronuncie-se sobre a possibilidade de deduzir do IRPJ e CSLL lançados o imposto
sobre lucros que a recorrente alega ter sido pago pela sua filial argentina, a
partir da análise dos documentos juntados aos autos, em especial os de fls. 4632
a 4671; 4771 a 4774 e 4813 a 4822.
b) apure o valor do IRPJ e da CSLL lançados, após a dedução do imposto pago pela
filial argentina, mesmo que sustente no despacho de diligência a existência de
óbice para a sua dedução;
c) realize a mesma apuração do IRPJ e da CSLL acima requerida, sem considerar,
no valor do imposto pago pela filial argentina, o valor que fora compensado
pelo imposto sobre débitos e créditos bancários;
d) dê ciência à recorrente do despacho de diligência, concedendo-lhe prazo para
se manifestar nos autos.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 5036
DF CARF MF
Original